Tribunal: TJBA
Processo: 8007447-95.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007447-95.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: DAROCA FRUTAS LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA BORGES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ILICITUDE. CANCELAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E UNIFORMIZAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.

CASO EM EXAME

1.Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em ação proposta por DAROCA FRUTAS LTDA. O Juízo
a quo
reconheceu a ilicitude do encerramento unilateral da conta sem notificação, cancelou encargos, condenou o Banco a danos morais pela negativação e manteve as
astreintes
. O objeto do recurso é a reforma da sentença para afastar a ilicitude, a condenação por dano moral e a multa coercitiva, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o encerramento unilateral da conta corrente sem notificação prévia é ato ilícito; (ii) estabelecer se os encargos moratórios são devidos após o bloqueio indevido da conta; (iii) verificar a ocorrência e a adequação do
quantum
indenizatório por dano moral à pessoa jurídica e (iv) examinar a razoabilidade do valor fixado para as
astreintes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento unilateral de conta corrente pela instituição financeira, sem a comprovação inequívoca de notificação prévia e formal ao correntista, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação, tornando o ato ilícito.

4. A instituição financeira não pode beneficiar-se da própria conduta (bloqueio indevido) que impede o cliente de quitar seu débito, sendo lícito o cancelamento dos encargos a partir da data do impedimento, em respeito à boa-fé objetiva.

5. A pessoa jurídica sofre dano moral em caso de negativação indevida do seu nome, uma vez que a inscrição em cadastro de inadimplentes atinge sua honra objetiva, reputação e credibilidade no mercado, conforme Súmula 227 do STJ.

6. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes jurisprudenciais do TJBA, impondo-se a redução do
quantum
de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, a fim de adequá-lo ao parâmetro desta Corte.

7. O valor fixado para as
astreintes
(R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional à obrigação de fazer e à capacidade econômica da instituição financeira, não se configurando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese(s) de julgamento:
“1. A ausência de notificação prévia e formal ao correntista para o encerramento unilateral de conta corrente configura conduta abusiva e ilícita da instituição financeira. 2. O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido quando se mostrar excessivo e em desacordo com os precedentes do Tribunal, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8007447-95.2024.8.05.0146
, em que figura como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
, como Apelada,
DAROCA FRUTAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça